Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720299-44.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO, KELLY CRISTINA DE AGAPITO, MAURICIO DE SOUZA RECORRIDO: MAURICIO DE SOUZA, KELLY CRISTINA DE AGAPITO, IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, constatei que houve julgamento simultâneo dos processos no 0704408-80.2021.8.07.0003 e 0720299-44.2021.8.07.0003, conforme sentença ID 36217115. Em consulta aos autos Pje 0704408-80.2021.8.07.0003, constatei que em 07/06/2022, houve distribuição de Recurso Inominado, para o gabinete da MMa Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves. Ante o exposto, redistribuam-se os presentes autos a MMa Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves, para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81, § 1o, do RITJDFT. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito